Tribunal: TJSP
Processo: 1005971-39.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PARCELAMENTO. Parcelamento do débito que importa confissão em relação à existência do débito fiscal. Possibilidade, no entanto, de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança da dívida. Precedentes. JUROS DE MORA. Lei Estadual n. 13.918/2009. Inaplicabilidade. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial. Taxa que não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PARCELAMENTO. Parcelamento do débito que importa confissão em relação à existência do débito fiscal. Possibilidade, no entanto, de discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança da dívida. Precedentes. JUROS DE MORA. Lei Estadual n. 13.918/2009. Inaplicabilidade. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial. Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos federais. Atualização do débito fiscal pela Taxa Selic. Precedentes.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005971-39.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
2
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Asfer Industria Quimica Ltda
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 12064
APELAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
PARCELAMENTO. Parcelamento do débito que
importa confissão em relação à existência do débito
fiscal. Possibilidade, no entanto, de discussão e controle
jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança da
dívida. Precedentes. JUROS DE MORA. Lei Estadual
n. 13.918/2009. Inaplicabilidade. Inconstitucionalidade
declarada pelo C. Órgão Especial. Taxa que não pode
ser superior àquela incidente nos tributos federais.
Atualização do débito fiscal pela Taxa Selic. Precedentes.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de São Paulo em face da r. sentença a fls. 80/83, que, em ação
de procedimento comum ajuizada por Asfer Indústria Química LTDA,
julgou procedente a demanda, para a) determinar que sejam refeitos os
cálculos dos créditos tributários objetos do parcelamento no
PEP-20391361-4, de forma que a taxa de juros de mora não supere a
Taxa Selic, mantido o parcelamento de débito em curso entre as partes
e b) autorizar a compensação dos valores pagos em excesso com as
parcelas vincendas, bem como, em caso de saldo remanescente, que a
diferença apurada seja restituída à autora.
Em razão da sucumbência, o apelante foi
condenado ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor econômico pretendido, ou
seja, a diferença da aplicação dos juros da Lei Estadual 13.918/2009 em
relação à taxa SELIC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
3
Em suas razões recursais (fls. 89/95), o Estado de
São Paulo sustenta, em síntese, que: (i) a fruição das benesses do
parcelamento (redução do valor das multas e dos juros) tem como
requisitos indispensáveis a confissão do débito fiscal e a renúncia ao seu
questionamento. Aduz que os índices de juros de mora adotados pela
Lei Estadual n. 13.918/09 são legais.
Contrarrazões a fls. 98/125, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não merece provimento.
Embora a adesão ao parcelamento importe
confissão em relação à existência do débito fiscal, tal fato não impede a
discussão dos aspectos jurídicos da cobrança da dívida.
Nesse sentido posicionou-se o C. Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, no v. acórdão da lavra
do Eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.133.027/SP, DJe 16/03/2011:
Processual
Civil.
Tributário.
Recurso
Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC).
Auto de infração lavrado com base em declaração emitida
com erro de fato noticiado ao fisco e não corrigido. Vício
que macula a posterior confissão de débitos para efeito de
parcelamento. Possibilidade de revisão judicial. “A
Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto
a qualquer elemento definido na legislação tributária como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
4
sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149,
IV, do CTN). A este poder/dever corresponde o direito do
contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido. Caso em
que a Administração Tributária Municipal, ao invés de
corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como
era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de
infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da
necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro
de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita
por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão. A confissão da dívida não inibe o
questionamento judicial da obrigação tributária, no que se
refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é
que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida
efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos
tributários. No entanto, como na situação presente, a
matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do
ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp
948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp
1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.
Ademais, a relação jurídico-tributária surge da lei,
não possuindo natureza contratual, o que justifica a permissão de se
discutir judicialmente os temas jurídicos acerca do débito, ainda que
confessado
(Apelação
n.
1006421-05.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
20/05/2015).
Este é o entendimento adotado por todas as C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
5
Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ICMS Pretensão voltada à afastar incidência de juros
moratórios no que exceder o índice federal estabelecido
para os débitos fiscais da União Procedência do pedido
pronunciada em primeiro grau, afastando os juros
superiores à SELIC e determinando o recalculo do
parcelamento (PEP) Pertinência Adesão da demandante
no programa de parcelamento que não afasta a jurisdição
Possibilidade de discussão judicial dos aspectos jurídicos
envolvendo cobrança de dívidas tributárias Precedentes
no STJ - Juros que excedem a SELIC Questão semelhante
já julgada pelo Órgão Especial desta E. Corte quando
julgou a inconstitucionalidade da Lei 13.918/09 Sentença
mantida
Remessa necessária desacolhida e apelo da
Fazenda
do
Estado
desprovido.
(Apelação/Reexame
Necessário
n.
1035893-80.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito, j.
28/02/2018)
DÉBITO FISCAL. ICMS. Adesão ao Programa Especial de
Parcelamento. PEP. Pretensão a nulidade da parcela dos
juros de mora que superam os índices fixados pela União
Federal (SELIC). Reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial.
Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do
art. 927, V do NCPC. Adesão ao parcelamento que
impossibilita a discussão dos aspectos fáticos da dívida, mas
possibilita a discussão de aspectos jurídicos, especialmente
diante de inconstitucionalidade reconhecida. Procedência
da ação mantida. Recurso improvido. (Apelação n.
1054183-80.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Cláudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j.
28/02/2018)
Apelação Direito Tributário - Ação ordinária ICMS
Pretensão da empresa de ver reconhecida a ilegalidade da
aplicação da taxa de juros com base na Lei Estadual no
13.918/2009 incidente sobre débitos de ICMS objeto de
parcelamento
Possibilidade - Inconstitucionalidade
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte - Recálculo
da dívida com a utilização da taxa Selic - Juros moratórios
que correrão a partir do trânsito em julgado da ação, nos
termos do art. 167, parágrafo único, do CTN - Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
6
parcialmente provido, para alterar o termo inicial dos juros
moratórios.
(Apelação
n.
1035148-37.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, j. 13/03/2018)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ICMS PROGRAMA
DE PARCELAMENTO INCENTIVADO E PROGRAMA
ESPECIAL DE PARCELAMENTO - JUROS - Pretensão
inicial da empresa-contribuinte voltada à limitação dos
juros de mora ao índice da Taxa Selic, em detrimento do
valor decorrente da incidência da Lei no 13.918/09 prevista
nos programas de parcelamento aos quais aderiu -
possibilidade a confissão de dívida, que decorre da adesão
a programa de parcelamento, não impossibilita o controle
judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação
tributária entendimento consolidado pelo egrégio STJ em
sede de recurso repetitivo juros moratórios declaração
de inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 pelo C.
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça abusividade
verificada a FESP deve recalcular as parcelas objeto do
PEP limitando a cobrança de juros de mora à taxa Selic
sentença reformada em parte. Recurso provido. (Apelação/Reexame Necessário n.
1027212-
92.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo Barcellos
Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 11/12/2017)
APELAÇÃO.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO. JUROS. LEI ESTADUAL No 13.918/09.
Dívida acrescida de juros calculados segundo a Lei
Estadual no 13.918/2009. Adoção como razão de decidir dos
fundamentos declinados no julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, de
molde a impossibilitar que os Estados-membros fixem, em
lei, índices de correção monetária superiores aos regulados
pela União para o mesmo fim. Adesão a programa de
parcelamento que não obsta a apreciação judicial acerca da
cobrança de juros declarados inconstitucionais. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação/Reexame
Necessário
n.
1032324-08.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler, 5a Câmara de Direito
Público, j. 14/02/2018)
Ainda: Apelação n. 1055813-74.2016.8.26.0053,
Relatora Desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
7
Público, j. 05/03/2018; Apelação n. 0001666-75.2015.8.26.0498,
Relator Desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito
Público, j. 20/02/2018; Apelação n. 1014436-26.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j.
16/03/2018;
Apelação
n.
1011831-28.2017.8.26.0068,
Relator
Desembargador Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
06/03/2018;
Apelação
n.
1000667-66.2017.8.26.0650,
Relator
Desembargador Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j.
19/03/2018;
Apelação
n.
1000108-09.2016.8.26.0242,
Relator
Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
13/03/2018;
Apelação
n.
1041866-84.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j.
07/03/2018;
Apelação
n.
1014464-42.2016.8.26.0037,
Relator
Desembargador Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j.
31/01/2018.
Assim, é admissível questionamento judicial dos
juros de mora mesmo em casos de débitos inscritos em programa de
parcelamento, ainda mais quando a taxa de juros prevista no acordo já
foi declarada inconstitucional, não se podendo admitir a perpetuação da
inconstitucionalidade com fundamento no acordo de parcelamento.
Registre-se que o cerne da questão revela-se
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e de ofício
(taxa de juros inconstitucional), pois cabe ao Judiciário zelar pela
estrita observância do princípio da legalidade nas relações jurídicas e
tributárias estabelecidas entre o contribuinte e a Fazenda Pública.
Não se cuida de conferir benefícios cumulados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
8
mas, sim, de expurgar excesso injurídico que, se mantido, implicaria
enriquecimento sem causa do Estado, o que não significa indevida
outorga de isenção ou de anistia nem dispensa do cumprimento de
obrigações tributárias acessórias.
Dito isto, sobre a legalidade e a constitucionalidade
da Lei Estadual n. 13.918/2009, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal
resolveu em julgamento de incidente de inconstitucionalidade:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual no 13.918/09
Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais
(englobando
a
correção
monetária)
que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por
ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa
de
correlação
entre
normas
gerais
e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais
sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados
e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de
juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
“se a lei não dispuser de modo diverso” Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e
do DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
9
a recomposição dos créditos tributários da União a partir
da edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções
Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso
de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em
sede de tributação agir imoderadamente Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com
o julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado
às
normas
em
causa,
sem
alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)

Procedência parcial da arguição (Arguição de Inconstitucionalidade n.
0170909-61.2012.8.26.0000,
Relator Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, Órgão
Especial, j. 27/02/2013)
Todos os órgãos fracionários da C. Seção de Direito
Público desta E. Corte Estadual vêm decidindo no mesmo sentido:
DIREITO
TRIBUTÁRIO

ICMS

Pleiteado
o
reconhecimento da nulidade de auto de infração e imposição
de multa lavrado em razão de recolhimento a menor do
tributo
Fisco estadual que apurou a ocorrência de
simulação de operações interestaduais com empresa situada
em Santa Catarina que teve sua situação cadastral
cancelada Cerceamento de defesa não caracterizado
Juízo de 1o grau que facultou às partes a produção de prova
Veracidade das operações que não foi suficientemente
demonstrada Incidência da Lei Estadual no 13.198/09 na
atualização do débito
Impossibilidade
Observância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
10
quanto ao decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal, em
sede
de
arguição
de
inconstitucionalidade
(0170909-61.2012.8.26.0000, j. 27.02.2013)
Juros de
mora que não podem exceder a taxa SELIC
Multas
aplicadas por descumprimento das obrigações tributárias
com
feição
punitiva,
não
reconhecido
o
caráter
confiscatório Reexame necessário e recurso de apelação
não
providos.
(Apelação/Remessa
Necessária
n.
1050921-88.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Luís
Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j.
05/02/2019)
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Repetição de indébito
dos valores indevidamente cobrados a título de juros de
mora. Presentes as condições da ação. Interesse processual
na devolução do valor de juros de mora que excede à taxa
Selic. Devolução dos valores pagos a título de juros e não
do tributo. Preliminar rejeitada. TRIBUTÁRIO. ICMS.
Pagamento feito com atraso. Tributo sujeito a lançamento
por homologação. Descabimento de denúncia espontânea.
Tese assentada no julgamento do REsp 886.462/RS (recurso
repetitivo).
Precedentes.
Sentença
de
improcedência
mantida. TRIBUTÁRIO. ICMS. Pagamento feito com atraso
após recebimento de notificação. Início de procedimento
fiscal. Denúncia espontânea não configurada. Observância
do art. 88, § 2o, 1, da Lei no 6.374/89 e do art. 533, I, do
RICMS. Sentença de improcedência mantida. MULTA
MORATÓRIA. Aplicação com base nas Leis nos 6.374/89 e
9.399/96. Inadimplemento de obrigação tributária, cuja
multa tem caráter de sanção à infração administrativo-
tributária. Constitucionalidade na progressão da multa.
JUROS MORATÓRIOS. Pretensão de exclusão dos juros de
mora excedentes à taxa SELIC. Taxa de juros que deve ser
limitada
à
taxa
SELIC.
Reconhecimento
da
inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09
pelo Órgão Especial. Decisão que vincula os demais
julgamentos. Impossibilidade de aplicação dos juros do art.
161, § 1o, do CTN, pois referido dispositivo legal impõe o
cômputo dos juros de mora à taxa de 1% ao mês, "se a lei
não dispuser de modo diverso". Caso em que o padrão da
taxa SELIC foi adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União. Reexame necessário e recurso
voluntário improvidos. (Apelação/Remessa Necessária n.
1026586-05.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de
Direito Público, j. 01/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
11
Apelação cível. ICMS. Créditos tributários inscritos em
dívida ativa. Insurgência em face do índice de juros de mora
aplicado.
Sentença
de
primeiro
grau
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos. Manutenção que se
impõe. 1. Crédito tributário. ICMS. Juros de mora.
Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual no
13.918/09, lei esta que alterou a redação do artigo 96, da
Lei Estadual no 6.784/89, passando a prever a aplicação de
juros de mora no percentual de 0,13% ao dia. Pretenso
reconhecimento de que indevidos os juros cobrados com
esteio na indigitada norma. Admissibilidade da pretensão.
Afastamento dos juros cobrados e quitados na forma do
artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida
pela Lei Estadual no 13.918/09, que se impõe. Norma que
vem sendo interpretada e aplicada de forma inconstitucional
pelo fisco bandeirante, conforme reconhecido pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Juros que devem
ser aplicados com esteio apenas e tão somente na taxa
SELIC. O próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei
Estadual n.o 16.497/2017 que determina a aplicação da taxa
de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).
Revogação com efeitos 'ex nunc'. Inconstitucionalidade,
anteriormente declarada, com efeito 'ex tunc'. 2. Sentença
que julgou procedentes os pedidos mantida, majorada a
honorária a que condenada a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO a pagar na forma do § 11, do artigo 85, da lei
adjetiva de 2015. Recurso da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO
não
provido.
(Apelação
n.
1034846-37.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito
Público, j. 07/02/2019)
TRIBUTO ICMS Composição gráfica Possibilidade:
As operações de industrialização por encomenda de
embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em
processo subseqüente de industrialização ou de circulação
de mercadorias estão sujeitas à incidência do ICMS. Juros
Artigo 96 da Lei 6.374/89, na redação dada pela Lei
13.918/09 Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão
Especial Exclusão Possibilidade: Os juros de mora
devem
limitar-se
à
taxa
Selic.
(Apelação
n.
1009836-48.2015.8.26.0068,
Relatora
Desembargadora Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de
Direito Público, j. 08/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
12
ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Lei Estadual no 13.918/2009.
Os juros não podem superar os índices estabelecidos pelo
ente federal, mesmo se tratando de CDA's parceladas.
Incidência da decisão proferida pelo C. Órgão Especial
deste Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000). Manutenção da validade das
CDA e limitação dos juros à taxa SELIC. Sentença de
procedência mantida. RECURSO DA FESP DESPROVIDO.
(Apelação
n.
1029429-06.2018.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Isabel Cogan, 12a Câmara de Direito
Público, j. 05/02/2019)
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO. Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento PEP. Redução de
parcela de juros de mora constantes do Termo de
parcelamento. Incidência da Taxa SELIC - Possibilidade.
Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA
R. sentença que se mostra em consonância com o
pleiteado pela autora. R. sentença de procedência mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art.
85, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP
DESPROVIDO. (Apelação n. 1014205-11.2018.8.26.0576,
Relatora Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, j. 30/01/2019)
Na
mesma
esteira:
Apelação
n.
1001200-19.2016.8.26.0146, Relator Desembargador Marrey Uint, 3a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
22/01/2019;
Apelação
n.
1054533-34.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público, j. 17/12/2018;
Apelação n. 1000018-61.2017.8.26.0146, Relator Desembargador
Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. 19/12/2018;
Apelação n. 1039893-89.2018.8.26.0053, Relator Desembargador Leme
de Campos, 6a Câmara de Direito Público, j. 22/01/2019; Apelação n.
1003037-21.2017.8.26.0358,
Relator
Desembargador
Coimbra
Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 01/02/2019; Apelação n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
13
1016179-03.2018.8.26.0053, Relator Desembargador Antonio Celso
Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 31/01/2019; Apelação n.
1052740-60.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo L
Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j. 03/12/2018.
Como se vê, de forma reiterada, a jurisprudência
tem reconhecido a falta de competência dos Estados-membros para a
regulação da taxa de juros de mora incidente sobre as dívidas das quais
são credores.
Sobre a referida decisão colegiada do C. Órgão
Especial, proferida em sede de arguição de inconstitucionalidade, cabe
anotar que a despeito de não ser viável, segundo o direito positivo
vigente, atribuir efeito vinculante e erga omnes ao pronunciamento do
órgão especial em arguição de inconstitucionalidade (a ponto de
assimilá-lo por completo aos instrumentos do controle concentrado), é
imperioso admitir que o art. 949, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, ao vedar a recondução de incidente sobre matéria já
decidida pelo órgão especial, obriga os órgãos fracionários do tribunal a
observarem o decidido na arguição de inconstitucionalidade, vez que
não podem, eles próprios, declarar inconstitucionalidade (proibição
decorrente da cláusula de reserva de plenário), nem é recomendável que
considerem constitucional a norma que o órgão especial já reputou
inválida.
O I. Desembargador Itamar Gaino, na Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0247524-92.2012.8.26.0000 (Órgão Especial,
j. 12/12/2012), anotou que a existência de anterior suscitação de
incidente de inconstitucionalidade da mesma legislação estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
14
impugnada evidencia o fenômeno processual da litispendência,
impedindo a instauração de novo incidente, mesmo porque o
julgamento do Órgão Especial tem efeito vinculante em relação aos
órgãos fracionários do Tribunal, segundo o par. único do art. 481 do
CPC.
Ademais, motivações de igualdade e segurança
jurídica impelem a prestar deferência aos entendimentos sedimentados
pelo C. Órgão Especial. Trata-se de fenômeno similar àquilo que o E.
Supremo Tribunal Federal tem tratado como transcendência dos
motivos das decisões em matéria de constitucionalidade. Vale
transcrever a reflexão do I. Desembargador Ricardo Dip (Agravo
Regimental n. 2058988-92.2014.8.26.0000/50000, 11a Câmara de
Direito Público, j. 12/08/2014) sobre o assunto, emitida em caso similar
ao presente:
Assim ao lado da eficácia vinculante da declaração de
inconstitucionalidade pelo egrégio Órgão Especial da Corte
paulista, cabe ainda reconhecer o efeito de transcendência
dos julgados plenários correspondentes no colendo Supremo
Tribunal Federal, prestigiando sem quebra da segurança
jurídica
a
autoridade
dos
Tribunais
em
matéria
constitucional, evadindo o sentido contraeconômico de
processos constitucionais com questões e fundamentos
repetitivos
(...)
A ausência de extensão do referido efeito vinculante sobre a
atividade
do
Poder
Legislativo,
gerando
possível
reincidência na inconstitucionalidade (cf. PALU, Oswaldo
Luiz. Controle de constitucionalidade. 2. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2001, p. 229-30), vem ao par das
vantagens econômico- processuais recolhidas na norma do
parágrafo único do art. 481 do Código de Processo Civil:
(...)
É avistável o risco de processos repetitivos sobre questões
de inconstitucionalidade já apreciadas e decididas, com a
deflagração contraeconômica da metódica de cisão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
15
julgamento recursório (caput do art. 481 do Cód. Pr. Civ.).
O termo questão, com que se encerra a regra do parágrafo
único,
art.
481,
Cód.
Pr.
Civ.,
não
compreende
restritivamente os lindes da lei ou ato normativo declarados
inconstitucionais pela Corte, mas abrange os fundamentos
determinantes da declaração precedente.
Pode avistar-se nessa interpretação o motivo por que o art.
480
do Código de Processo Civil se refira à
'inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder
público', ao passo que, na sequência, o parágrafo único do
art. 481 do mesmo Cód. Pr. Civ., diversamente, se reporte a
pronunciamento 'sobre a questão'
(...)
O perfil constitucional do efeito vinculante das declarações
de inconstitucionalidade (§ 2o do art. 102 da CF-88) não
parece conflitar com a abrangência vinculativa dos motivos
determinantes do julgado. Embora não se possam afirmar
incontroversas as vantagens de sua admissão
(...)
20. Reconhece-se, prima facie, pois, de todo razoável a
fundamentação de que a disciplina da Lei paulista no
13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 de sua
Lei no 6.374, de 1989, previu a taxa de juros de mora para o
pagamento de multa em limite superior ao prescrito para os
mesmos fins pela legislação federal há de ser compreendida
dentro dos lindes do teto indicado pela variação do Selic.
21. Posto isso, há relevância fundacional para a medida
interina limitadora do montante dos juros moratórios no
marco superior da variação da taxa do Selic (cf. inc. III do
art. 7o da Lei no 12.016/2009, de 7-8), e, embora menos
claramente, o risco de ineficácia do writ - com suposta
míngua da liminar- ao menos se entrevê do detrimento
financeiro que pode levar a prejuízo real das atividades
empresariais da impetrante.
Convém observar, ademais, que não houve
qualquer usurpação de competência jurisdicional reservada ao E.
Supremo Tribunal Federal, porquanto, não se trata, aqui, de controle
concentrado de constitucionalidade, mas somente de arguição incidental
decorrente de processo subjetivo. Muito menos é o caso de averiguação
abstrata de norma municipal em face da Constituição Federal, o qual, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005971-39.2019.8.26.0565 -Voto no 12064
16
certo, não pode ser processado pelos Tribunais Estaduais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Mantida a sucumbência do apelante na fase
recursal, de rigor a majoração dos honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte contrária em 2%, em razão do trabalho adicional, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora